Tribunal: TJMT
Processo: 1013789-08.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013789-08.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAAC JUNIOR PAULA DE ALVARENGA - CPF: 056.575.181-60 (APELANTE), JORCINEI OLIVEIRA DA CRUZ (APELANTE), JORCINEI OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 718.755.241-69 (APELANTE), ANDRE LUIZ STANGHERLIN - CPF: 002.191.781-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVAL RODRIGUES FERNANDES - CPF: 452.691.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN LINO SOARES - CPF: 032.457.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), INTEGRAÇAO TRANSPORTES (VÍTIMA), JORCINEI OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 718.755.241-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013789-08.2021.8.11.0042

APELANTE: ISAAC JUNIOR PAULA DE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
ISAAC JÚNIOR PAULA DE ALVARENGA
contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, consistente na subtração de três baterias pertencentes a empresa privada, fixando pena privativa de liberdade e indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado, diante da alegação defensiva de ausência de dolo, sob o argumento de que os bens subtraídos seriam sucata ou material abandonado; e (ii) saber se é possível manter a indenização mínima fixada na sentença, diante da ausência de indicação de valor na denúncia e da inexistência de instrução específica acerca do dano moral.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação indireta e pelos depoimentos dos policiais militares e do representante da empresa vítima, os quais confirmaram que os acusados foram surpreendidos transportando os objetos subtraídos.

4. A confissão do acusado, ainda que acompanhada da alegação de que acreditava tratar-se de sucata, não afasta o dolo, sobretudo porque os bens estavam no interior de veículos pertencentes à empresa e o local era cercado, tendo os agentes transposto a cerca para acessar o interior do estabelecimento.

5. A alegação de erro quanto à natureza dos bens não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo inequívoca a consciência da ilicitude da conduta e a intenção de subtrair coisa alheia móvel.

6. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido e elementos que permitam aferir a extensão do prejuízo.

7. No caso, o pedido formulado na denúncia foi genérico, tendo o valor sido indicado apenas nas alegações finais, circunstância que inviabiliza a fixação da indenização mínima na sentença.

8. Ademais, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica exige demonstração de efetivo abalo à honra objetiva, não evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A subtração de bens localizados no interior de estabelecimento empresarial, mediante acesso indevido ao local, evidencia o dolo do agente e afasta a alegação de erro quanto ao caráter abandonado ou descartado dos objetos.”

“2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do montante na denúncia, bem como elementos probatórios que demonstrem a extensão do prejuízo, nos termos do art. 387, IV, do CPP.”

“3. A indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica demanda demonstração de abalo à honra objetiva, não sendo presumida pela mera prática do delito patrimonial.”

“4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, quando a matéria tenha sido devidamente enfrentada no julgamento.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, IV; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1000720-53.2025.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/2/2026, Publicado no DJE 10/3/2026; TJMT, N.U 1001176-08.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 19/2/2026; TJMT, N.U 1001235-02.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013789-08.2021.8.11.0042

APELANTE: ISAAC JUNIOR PAULA DE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Isaac Junior Paula de Alvarenga
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP].

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, atuando em favor do recorrente, postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas seguras da existência do
animus furandi
na conduta do agente.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Prequestiona, ao final, toda a matéria alegada no presente recurso.

A
10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013789-08.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
denunciou
ISAAC JÚNIOR PAULA DE ALVARENGA
,
ora recorrente
, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP], perpetrado em coautoria com
JORCINEI OLIVEIRA DA CRUZ
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
I – DOS FATOS

Consta dos autos que no dia
6 de setembro de 2021
, por volta das
13h30min
, no pátio da empresa
ACAMPAMET
, situada na Avenida Palmiro Paes de Barros, n. 70, bairro Parque Geórgia, nesta Capital, os denunciados
ISAAC JUNIOR PAULA DE ALVARENGA
e JORCINEI OLIVEIRA DA CRUZ, um aderindo à vontade do outro, subtraíram, para si,
3 (três) baterias de 180 AMP
, avaliadas indiretamente em R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta constante no Id 65798637 – pág. 51, pertencentes à empresa-vítima
ACAMPAMET
.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em andamento e ao chegar no local,
os policiais se depararam com os denunciados transportando as baterias
, em um veículo Ford/Pampa, placa JYD-3012.

Realizada a abordagem e ao questionarem os denunciados acerca da procedência dos materiais, informaram que os materiais eram da Empresa Integração e que tinham autorização para realizar o transporte, contudo, os militares fizeram contato com o responsável da empresa vítima, que informou que não haveria autorização alguma.

No momento da abordagem, verificou-se que o denunciado
ISAAC JUNIOR
estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

As baterias foram reconhecidas e entregues ao representante da empresa vítima (ID 65798637 – Pág. 30/31).

Na fase inquisitorial perante a Autoridade Policial, os denunciados JORCINEI OLIVEIRA DA CRUZ (Id. 65798637 – pág. 11/13) e
ISAAC JÚNIOR PAULA DE ALVARENGA
(Id. 65798637 – pág. 18/20)
confessaram a prática de furto das 3 baterias de 180 AMP
, argumentando que apenas subtraíram, pois elas estavam em um veículo queimado.

Conforme folha de antecedentes anexa, extraída do SIAP/TJMT, o denunciado
ISAAC JÚNIOR PAULA DE ALVARENGA
é
reincidente
”.

O corréu
JORCINEI OLIVEIRA DA CRUZ
foi citado por edital, sendo determinada, em relação e ele, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postula a absolvição de
ISAAC JÚNIOR PAULA DE ALVARENGA
, suscitando a tese de ausência de dolo, ao argumento de que o recorrente acreditava que a bateria subtraída tratar-se-ia de sucata ou material abandonado, retirada de um veículo queimado, localizado em área aberta nos fundos da empresa.

A despeito dos argumentos aduzidos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Na fase inquisitorial, o
3o SGT. PM ANDRÉ LUIZ STANGHERLIN
assim declarou:

“QUE O DEPOENTE É CONDUTOR DESTA OCORRÊNCIA E RATIFICA O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA ÍNTEGRA, NO SENTIDO DE QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 7F25 FOI ACIONADO VIA CIOSP PARA ATENDER UMA
OCORRÊNCIA DE FURTO EM ANDAMENTO
, CHEGANDO NO LOCAL
DEPARAMOS COM OS SUSPEITOS TRANSPORTANDO BATERIAS E OUTROS MATERIAIS DE SUCATAS
, FOI PERGUNTADO AOS INDIVÍDUOS A PROCEDÊNCIA DOS MATERIAIS E ESSES INFORMARAM QUE ERA DA EMPRESA INTEGRAÇÃO, PORÉM ELES TERIAM AUTORIZAÇÃO PARA PEGAR OS MATERIAIS. FOI FEITO CONTATO COM O RESPONSÁVEL DA EMPRESA QUE INFORMOU QUE NÃO HAVERIA TAL AUTORIZAÇÃO. FOI VERIFICADO QUE O SUSPEITO
ISAAC JUNIOR
ESTAVA COM A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA. A TESTEMUNHA INFORMOU QUE TAMBÉM QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE OS INDIVÍDUOS REALIZAÇÃO FURTO NESTA LOCALIDADE. A GUARNIÇÃO ENTÃO REALIZOU A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS. DIANTE DOS FATOS O REPRESENTANTE DA EMPRESA E OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESÃO CORPORAL E FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA. OBS.:
OS CONDUZIDOS ESTAVAM COM UM VEÍCULO FORD/PAMPA DE PLACA JYD 3012 QUE ESTAVA CARREGADO COM SUCATAS DE LOCAL INCERTO, ONDE OS SUSPEITOS DEIXARAM O VEÍCULO ESTACIONADO PELA VIA
”.

A aludida versão foi ratificada, na fase inquisitorial, pelo
CB PM JONATHAN LINO SOARES
.

O Coordenador de Manutenção da empresa ACAMPAMET,
GEOVAL RODRIGUES FERNANDES
, perante a Autoridade Policial, confirmou a subtração de três baterias de 180ANP, como se vê:

“QUE trabalha como Coordenador de Manutenção na empresa ACAMPAMET, localizada na Rodovia Palmiro Paes de Barros, n. 1278, no Bairro Parque Georgia, nesta cidade; QUE na data de hoje,
vizinhos acionaram a polícia no interior da empresa, informando que havia indivíduos praticando o crime de furto pela localidade
; QUE ao ser informado dos fatos, imediatamente
o declarante foi até a empresa, onde a polícia já se encontrava no local
; QUE
no local foram furtadas 3 (três) baterias de 180 ANP, cobres de ar condicionado e alumínio
; QUE
afirma que no fundo da empresa havia um veículo que estava aguardando perícia, pois havia pegado fogo
; QUE
estes pedaços de cobre e alumínio foram retirados desse veículo
; QUE
duas destas baterias estavam dentro deste veículo e uma bateria estava em outro veículo, ao lado
; QUE
os suspeitos já haviam colocado estes objetos dentro de um veículo Ford/Pampa
; QUE
a polícia obteve êxito em abordá-los com os materiais apreendidos já sendo transportados do lado de fora da empresa
; QUE também foi danificado o chicote de um tacógrafo de um dos veículos; QUE indagado sobre como os indivíduos possam ter adentrado no local,
respondeu que o local é cercado com cerca de arame e os suspeitos pularam esta cerca para ter acesso ao local
; QUE indagado se houve violação, danos materiais ou rompimento de obstáculo para acessar o local, respondeu que não houve; QUE
os vizinhos identificaram que a ação criminosa foi praticada por pelo menos 3 (três) indivíduos, sendo que um deles foragiu da polícia
; QUE está ciente de que pedaços de cobre e alumínios não foram entregues nesta delegacia; QUE reconhece nesta delegacia as 3 (três) baterias, sendo estas de propriedade da empresa ACAMPAMET”.

Na fase inquisitorial,
ISAAC JÚNIOR PAULA DE ALVARENGA
, ora recorrente, admitiu a prática delituosa,
verbis
:

“QUE indagado(a) em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PM, respondeu que na data de hoje, por volta das 11h00min, foi até a empresa ACAMPAMET, localizada na Rodovia Palmiro Paes de Barros, n. 1278, no Bairro Parque Georgia, nesta cidade; QUE afirma ter ido no local junto com a pessoa de
JORCINEI OLIVEIRA DA CRUZ
; QUE
confessa ter furtado nesta empresa 3 (três) baterias de 180 ANP
; QUE indagado se praticou o furto de cobres de ar condicionado e alumínio, respondeu que não e afirma que as sucatas que estavam no veículo Ford/Pampa eram de outros locais; QUE o interrogando afirma que trabalha recolhendo sucatas para venda e por isso estava com diversas sucatas, as quais alega ter sido obtidas em vários locais da cidade; QUE
afirma que somente furtou estas baterias, pois elas eram de um veículo queimado que estava ao fundo do estabelecimento comercial e pretendia vendê-las como sucata
; QUE indagado se furtou pedaços de cobre e alumínio deste veículo queimado, respondeu que não; QUE
afirma ter colocado as baterias junto com as sucatas em um veículo Ford/Pampa, onde afirma que venderia os objetos
; QUE indagado se havia outro indivíduo junto com o interrogando e
JORCINEI
, respondeu que não”.

Em juízo, os
Policiais Militares ANDRÉ LUIZ STANGHERLIN
e
JONATHAN LINO SOARES
confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, asseverando que foram acionados via CIOSP para apurar denúncia da prática do crime de furto em andamento, e que encontraram os acusados próximos ao veículo Ford/Pampa transportando os objetos no interior do automóvel.

De igual forma, o representante da empresa-vítima ACAMPAMET,
GEOVAL RODRIGUES FERNANDES
, declarou, em juízo, que foi informado por vizinhos de que indivíduos estavam praticando furto nas dependências do estabelecimento comercial.

GEOVAL
salientou que, chegando ao local, encontrou a PM e constatou a subtração de três baterias de 180 amperes, destacando que duas delas foram retiradas do veículo que havia sido incendiado, e a terceira de um automóvel estacionado ao lado, cujos bens foram encontrados na posse dos acusados.

Em seu interrogatório judicial,
ISAAC JÚNIOR
admitiu que pegou as baterias para si, sustentando, porém, que não teve a intenção de furtar.

Afirmou que trabalha com sucata e acreditava que os objetos eram materiais abandonados ou descartados pela empresa, especialmente porque um dos veículos estava incendiado e o local, segundo o recorrente, seria uma espécie de “depósito de lixo”.

Não obstante a versão apresentada pelo acusado em juízo, as provas dos autos mostram, com clareza solar, que as baterias subtraídas estavam dentro dos veículos pertencentes à empresa-vítima.

Em outras palavras: as baterias não estavam descartadas ou abandonadas pela empresa-vítima, conforme asseverado por
ISAAC
.

Além disso, conforme destacado por
GEOVAL RODRIGUES FERNANDES
, na fase extrajudicial,
“o local é cercado com cerca de arame e os suspeitos pularam esta cerca para ter acesso ao local”
.

Logo, não procede a tese defensiva de ausência de
animus furandi
, notadamente porque as baterias não estavam descartadas pela empresa-vítima, uma vez que se encontravam dentro dos veículos existentes no local.

Aliás, o fato de um dos veículos estar incendiado, por si só, não autoriza a conclusão de que as duas baterias que nele se encontravam se tratava de material sem utilidade, destacando a terceira foi retirada de outro automóvel – que não estava queimado – estacionado no local.

Neste viés, não se põe dúvida de que os acusados tinham plena consciência de que estavam subtraindo bem pertencente a outrem, configurando, assim, a prática do crime de furto.

No respeitante ao pleito subsidiário, consistente na exclusão do valor mínimo fixado na sentença condenatória para reparação pelos danos causados pela infração, entendo que assiste razão à defesa.

Consoante se infere na sentença hostilizada, o juízo de primeira instância fixou a título de indenização mínima a importância de
R$ 1.500,00 [mil e quinhentos reais]
, em favor da empresa-vítima ACAMPAMET, pelos
danos morais
causados pela infração.

Entretanto, na exordial acusatória, a
10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
postulou,
genericamente
, o ressarcimento dos prejuízos causados à vítima, a título de
dano material e moral
, sem, contudo, especificar qualquer valor.

Apenas na fase de alegações finais que o órgão ministerial, após reiterar o pedido de indenização mínima, acabou por indicar o montante de
R$ 1.150,00 [mil, cento e cinquenta reais]
.

Não ignoro que as três baterias subtraídas foram
indiretamente
avaliadas em
R$ 1.150,00 [mil, cento e cinquenta reais]
.

Todavia, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“a fixação da reparação mínima de que trata o art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e formalizado na denúncia, com a indicação do valor pretendido”
[1]
.

Nesse sentido:

“2. A fixação de indenização mínima à vítima é possível quando houver pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido”
[2]
.

“A fixação de valor mínimo para reparação de danos em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, bem como instrução probatória específica sobre o montante, não sendo suficiente a formulação do pleito apenas em alegações finais”
[3]
.

Não bastasse a ausência de indicação expressa do montante pretendido na exordial acusatória, a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
pleiteou de modo vago e impreciso a reparação por danos
materiais
e
morais
.

Nas alegações finais, a acusação pleiteou o pagamento de indenização mínima no valor de
R$ 1.150,00 [mil, cento e cinquenta reais]
, sem especificar, contudo, a natureza da reparação, se material ou moral.

Presume-se, contudo, que tal valor se refira aos prejuízos
materiais
causados pela infração, haja vista a avaliação indireta dos bens subtraídos.

O juízo de primeiro grau, por sua vez, na sentença hostilizada, condenou o réu ao pagamento da indenização mínima pelos
danos morais
causados à empresa-vítima.

No entanto, não se visualiza dos autos a instrução específica para apuração da extensão dos danos morais sofridos pela vítima, que, aliás, no caso, se trata de uma pessoa jurídica.

Ainda que excepcionalmente a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, sobretudo nos casos de abalo à sua honra objetiva, certo é que no caso não se verifica nenhum prejuízo causado à reputação da vítima, a autorizar a indenização fixada na sentença hostilizada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[4]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para afastar o valor mínimo de indenização fixado para reparação pelos danos morais causados pela infração, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000720-53.2025.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/2/2026, Publicado no DJE 10/3/2026.

[2]
TJMT, N.U 1001176-08.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 19/2/2026.

[3]
TJMT, N.U 1001235-02.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025.

[4]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026